Tribunal: TJDFT
Processo: 0723627-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL DE TRABALHO. ÓRGÃO EMPREGADOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CREDOR. VIABILIDADE DE DILIGÊNCIAS. MEIOS RAZOÁVEIS PARA LOCALIZAÇÃO. NÃO EXAURIDOS. CITAÇÃO NULA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. RELEVANTE CONTROVÉRSIA QUANTO A CONTRATAÇÕES A PRAZO. RESOLUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
1. A citação por edital (art. 256 CPC) representa medida extraordinária, devendo ser precedida de providências razoavelmente suficientes voltadas à localização do demandado.
2. À luz do art. 243 do CPC “A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado”, de modo a permitir a realização da diligência inclusive no local de trabalho do réu, caso seja possível e razoável o conhecimento quanto a tal fato, a fim de efetivar e agilizar as demandas judiciais, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
3. Ainda que empreendidas diversas diligências infrutíferas em endereços indicados e naqueles constantes junto aos sistemas à disposição do Juízo, não se vislumbram esgotados todos os meios razoavelmente disponíveis para a localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital.
4. Havendo ciência inequívoca da credora quanto ao órgão empregador e local de trabalho do réu, mostra-se razoável e plenamente viável a efetivação de diligências junto à instituição empregadora do réu, para fins de localização e citação.
5. Nula a citação por edital por não obedecer aos ditames legais, uma vez que não esgotados os meios razoáveis para a localização do réu, de modo a violar a ampla defesa e o contraditório.
6. Por haver relevante controvérsia fática e jurídica quanto à existência, validade e eficácia de empréstimos e renegociações posteriores, com pagamento em diversas parcelas, tem-se que as alegações de decadência e prescrição, apesar de constituírem matéria de ordem pública, não podem ser apreciadas de plano na estreita via da exceção de pré-executividade por depender, para sua resolução, de maior incursão e dilação probatória.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.